Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-32.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 8.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade do contrato; (b) ausência de má-fé a justificar a ordem de devolução em dobro; (c) não ocorrência de danos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 8.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade do contrato; (b) ausência de má-fé a justificar a ordem de devolução em dobro; (c) não ocorrência de danos morais; (d) necessidade de adequação do termo inicial dos juros incidentes nas condenações por danos materiais e morais.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura atribuída à autora (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em R$ 8.000,00 que não comporta redução. Aplicação das Súmulas 362 e 54 do C. STJ.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não demonstrada a má-fé, além de se tratar de contratos supostamente firmados em 17/2/2021, 22/2/2021 e em 9/3/2021.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.